Tribunal: TJMT
Processo: 1006605-30.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006605-30.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULO APARECIDO JESUS - CPF: 555.576.002-72 (RECORRENTE), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA - CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO CONFESSADA NA INICIAL E NO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo apenas negativa do débito, tem-se por assumida a contratação de modo que é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto (R$ 100,54) com o argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de faturas, históricos de chamadas e pagamentos por meio de telas sistêmicas, conforme dispositivo que cito:

Ademais, considerando existente a relação jurídica entre parte autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a autora ser compelido ao pagamento de todas da fatura pendente.

Por fim, ainda, analisando as provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, não visualizo ter restado caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovada a inadimplência ou justificada a negativação discutida. Sustentou, ainda, que jamais houve a negativa de eventual relação jurídica, e que a ação foi proposta visando a declaração de inexistência da dívida.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, reformando a sentença e declarando a inexistência do débito inscrito, bem como condenando a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, pois apesar de o magistrado
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação pelas faturas, relatórios de chamadas e telas contendo dados pessoais, históricos de pagamento e de débitos em aberto inseridos no corpo da contestação, desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida, mas sim a inexistência do débito inscrito.

De fato, a parte Recorrente, alegou na inicial que não possuía qualquer débito, conforme trechos que cito:

Cumpre ressaltar que o valor acima descrito é totalmente desconhecido pelo Requerente,
JÁ QUE NÃO POSSUI DÉBITOS COM A REQUERIDA
.

(...)

Posto isto, importante relatar Excelência, que a atitude da Requerida em “negativar” o CPF do Requerente,
sem que este tivesse qualquer débito,
causou-lhe incalculável prejuízo, tais como bloqueio de crédito na praça, a vinculação de seu nome na lista de maus pagadores, fato este que o Requerente jamais admitiu, pois sempre priorizou sua boa-fé como consumidor.

Nos mesmos termos, assim dispôs em sede recursal:

ora, primeiramente jamais houve a negativa pelo recorrente quanto a eventual relação jurídica com a recorrida, tanto é verdade que fora proposta ação visando da DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA e não da relação jurídica.

Ora, é certo que não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Assim, a parte promovente, ora Recorrente, negou a existência do débito discutido, mas em momento algum juntou comprovante de pagamento a fim de comprovar a adimplência.

Portanto, tendo confessado a existência de relação jurídica, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação, o que não fez, posto que inexiste nos autos qualquer prova de pagamento do débito em aberto, que é incontroverso desde a inicial.

Havendo relação jurídica confessada, o consumidor deveria juntar os comprovantes de regularidade da quitação de seu contrato, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020